Tribunal: TJDFT
Processo: 0027250-93.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO FINAL DA MULTA.
1. As rés-embargantes apontam omissão porque o Colegiado deixara de se manifestar acerca de bis in idem, em vista de multa contratual com correção nos termos do contrato (INCC – cláusulas 2.2 e 7.4), além de correção pelo INPC-IBGE do valor apurado a contar de cada vencimento mensal. De fato, o Colegiado não procedeu à análise da matéria devolvida, de ordem pública, sendo necessário suprir a omissão para estabelecer a correção monetária da multa contratual apenas pelo INPC-IBGE sobre a quantia apurada a partir de 0,5% a.m. do valor pago.
2. Não há contradição a eliminar no acórdão embargado porquanto, como houve rescisão do contrato entre as partes, o Colegiado assentou que o termo final da mora para fins de aplicação da multa por atraso na entrega do imóvel, consoante previsto na promessa de compra e venda, corresponde à data da rescisão do contrato concretizada com a publicação da sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.